Tribunal: TCU
Processo: 038.999/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1707/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 038.999/2019-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Altair Ferreira de Souza (XXX.368.497-XX); Eva Candida Lopes Vieira (XXX.120.237-XX); Irene de Souza Soares (XXX.461.088-XX); Maria Benvinda dos Santos (XXX.088.827-XX); Maria da Conceição Costa de Almeida (XXX.455.827-XX). 1.2. Órgão: Primeira Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.